Tribunal: TJSP
Processo: 1012653-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA RELEGAR À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS provido em parte. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012653-13.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
SILENE AUXILIADORA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com
observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1012653-13.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: SILENE AUXILIADORA DOS SANTOS
VOTO No 14625
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO

LESÕES NO JOELHO ESQUERDO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
INSS
E
REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO
CONSTATAÇÃO DA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
TR
PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA
DESCABIMENTO

RECURSO PROVIDO PARA RELEGAR À FASE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A FIXAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do INSS provido em parte. Sentença mantida
em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Silene
Auxiliadora dos Santos, berçarista, em face do INSS Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente típico de trabalho, consistente em queda, ocorrido em
18.08.2016, que lhe causou lesões no joelho. Postula a concessão de benefício
acidentário, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 75/76).
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 82/86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Réplica às fls. 103/108.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 111/119).
A sentença de fls. 136/140 julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a pagar auxílio-acidente à autora, além do respectivo abono
anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, com juros de
mora e atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor das
prestações vencidas até a data da prolação da sentença, caso a condenação não seja
superior a 200 salários mínimos, ou em 8% sobre as prestações vencidas até a
sentença, se a condenação for superior a 200 salários mínimos, e determinou a
remessa necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de
apelação (fls. 143/146), pugnando pela alteração do termo inicial do benefício para a
data da juntada do laudo pericial aos autos, pela utilização da TR como índice de
correção monetária dos valores em atraso, e pela relegação da fixação da verba
honorária para a fase de liquidação de sentença.
Contrarrazões às fls. 150/157.
É o relatório.
O recurso do INSS comporta parcial provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, berçarista, narra, na
exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
típico de trabalho, consistente em queda, ocorrido em 18.08.2016, que lhe causou
lesões no joelho.
Houve a emissão da CAT pelo empregador (fls. 30),
bem como a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 47), restando
incontroverso o nexo causal entre o infortúnio e o labor.
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Refere a Autora que em 18/08/2016 durante o trabalho no
Centro Educacional Alfa Maior, devido ao piso molhado
pela chuva, escorregou sofrendo trauma direto no joelho
esquerdo.
Nesse dia em razão do inchaço e dor procurou pronto
socorro, onde após se submeter a radiografias, foi
constatada fratura da rótula, ocasião em que foi
imobilizada por 15 dias, medicada e encaminhada ao
Hospital de Clínicas de São Bernardo, optando-se por
tratamento não cirúrgico (sic).
Após a consolidação óssea foi encaminhada à fisioterapia,
permanecendo afastada através do auxílio-doença - INSS
de setembro de 2016 a novembro de 2016.
Negou sintomas nesse joelho em período anterior ao
acidente, referindo ainda outros afastamentos de janeiro a
abril de 2017 e julho a novembro desse mesmo ano (sic).
Foi considerada inapta pelo INSS até abril de 2018,
retornando ao trabalho em função semelhante com
“atividades mais leves” (sic).
Alega que apesar do tratamento a que se submeteu,
persistem: inchaço, dor e dificuldade dos movimentos
funcional à deambulação / posição em pé prolongadamente
(sic)” (fls. 112/113).
Ao exame físico específico (joelho esquerdo),
observou-se:
“Discreta atrofia de quadríceps
Crepitação aos movimentos de flexo-extensão
Dor à palpação: tuberosidade anterior da patela e polo
inferior / superior da patela, interlinha media e pata de
ganso.
Manobras meniscais medial e lateral: positivas
Dor e limitação funcional aos movimentos de flexo-
extensão;
Presença de instabilidade ligamentar colateral lateral”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls. 113).
No mais, assentou o perito:
“Portadora de incapacidade parcial permanente, se
justificando o nexo causal acidentário indireto em
relação ao membro inferior esquerdo” (fls. 119).
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, e levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa da segurada para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 02 de
novembro de 2017 (fls. 48), conforme estatui o artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91,
com o respectivo abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida. Afasta-se, deste modo, o pleito autárquico neste ponto.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (20.05.2019) e o termo inicial
do benefício (02.11.2017) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, de modo que fica provido o recurso do INSS neste
específico.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao ao recurso do INSS e mantenho a sentença em sede de reexame
necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator